Tribunal: TJSP
Processo: 2051522-37.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Vícios de Construção
Órgão julgador: Edson Luiz de Queiróz
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de indenização por danos materiais. Atraso na entrega da obra. Fase de cumprimento de sentença. Decisão rejeitou impugnação apresentada pela executada.
Alegação de excesso de execução. Aditamento ao instrumento particular não teria sido observado. Discussão indevida neste momento processual. Valor indicado pelos exequentes desde o processo de conhecimento. Questão

Ementa:

Agravo de instrumento. Ação de indenização por danos materiais. Atraso na entrega da obra. Fase de cumprimento de sentença. Decisão rejeitou impugnação apresentada pela executada.
Alegação de excesso de execução. Aditamento ao instrumento particular não teria sido observado. Discussão indevida neste momento processual. Valor indicado pelos exequentes desde o processo de conhecimento. Questão não arguida em contestação. Inviável dissolução dessa controvérsia em fase de cumprimento de sentença. Decisão mantida.
Agravo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000357682
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2051522-37.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
SAMPI INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, são agravados MAURICIO
GIRALDI SANTANA e LIDIANE IUNES DE GODOY.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), ANGELA LOPES E CÉSAR PEIXOTO.
São Paulo, 20 de maio de 2020.
EDSON LUIZ DE QUEIROZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 26813
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2051522-37.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: SAMPI INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
AGRAVADOS: MAURICIO GIRALDI SANTANA E LIDIANE IUNES DE GODOY
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ (A): FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA BIOLCATI
Agravo de instrumento. Ação de indenização por danos materiais.
Atraso na entrega da obra. Fase de cumprimento de sentença.
Decisão rejeitou impugnação apresentada pela executada.
Alegação de excesso de execução. Aditamento ao instrumento
particular não teria sido observado. Discussão indevida neste
momento processual. Valor indicado pelos exequentes desde o
processo de conhecimento. Questão não arguida em contestação.
Inviável dissolução dessa controvérsia em fase de cumprimento
de sentença. Decisão mantida.
Agravo não provido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão
proferida em ação de indenização por danos materiais, em fase de cumprimento
de sentença. A decisão recorrida rejeitou a impugnação ao cumprimento de
sentença ofertado pela executada, ora agravante.
Insurge-se, alegando que realizou o depósito da quantia que
entendeu devida, correspondente a R$ 142. 677.59, apresentado impugnação em
razão do excesso. Afirma que o ressarcimento dos valores despendidos pelos
autores a título de juros e encargos de mora sobre as parcelas do financiamento
a partir de 01/03/2011, conforme constou em sentença, devem ser liquidados por
meros cálculos aritméticos. Entretanto, os exequentes utilizaram o valor de R$
57.984,97 como base, o que não está correto, em razão do aditamento ao
instrumento particular, assinado em 24/09/2012. Requer a remessa ao contador
judicial para melhor análise dos cálculos.
O recurso foi processado com concessão parcial de efeito
suspensivo. Em contraminuta, a parte agravada pauta pela negativa de
provimento ao recurso.

É o relatório do essencial.
Versava o processo sobre conhecimento sobre indenização
por danos materiais, em razão de atraso na entrega da obra. Julgado
parcialmente procedente o pedido, a requerida foi condenada, em síntese, ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ressarcimento dos autores do valores despendidos em aluguéis, ressarcimento
das despesas condominiais e ressarcimento dos valores despendidos a título de
juros e encargos de mora sobre as parcelas do financiamento a partir de
01/03/2011, a serem liquidados, por meros cálculos aritméticos.
Iniciado o cumprimento de sentença, a ora agravante foi
intimada para pagamento da quantia de R$ 215.785,68. Por discordar do valores
cobrados a título de juros e encargos de mora sobre as parcelas do
financiamento, apresentou impugnação, sobrevindo a decisão agravada. Verbis:
"Vistos. Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença, por meio do qual as
executadas alegam excesso de execução em quantia de R$ 73.108,99 e requerem a
homologação dos cálculos apresentados a fls. 37 no valor de R$ 142.677,59 (fls. 31/36).
Informam, ainda, que concordam com os valores apresentados de restituição dos
aluguéis, de taxas condominiais e das custas, discordando, no entanto, em relação ao
ressarcimento dos valores despendidos pelos autores a título de juros e encargos de
mora sobre as parcelas do financiamento a partir de 1o de março de 2011. Os
exequentes, por sua vez, manifestaram-se a fls. 54/58, discordando do cálculo
apresentado pelas impugnantes e aduzindo que os cálculos apresentados quando da
instauração do presente cumprimento de sentença não se encontram eivados de
excesso de execução. Não obstante as alegações das impugnantes, razão assiste aos
impugnados. Isso porque, no dispositivo da r. sentença (fls. 751/759 dos autos
principais), ficou consignado "condenar as requeridas ao ressarcimento dos valores
despendidos pelos autores a título de juros e encargos de mora sobre as parcelas de
financiamento a partir de 1o de março de 2011, a serem liquidados oportunamente em
eventual incidente de cumprimento de sentença, por dependerem de meros cálculos
aritméticos, corrigido segundo a tabela prática do Egrégio Tribunal de Justiça de São
Paulo desde cada desembolso, e com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação,
por ser contratual a relação, na forma do artigo 405 do Código Civil." Assim, apesar das
alegações de que houve aditamento ao instrumento particular, evidente que se operou a
preclusão temporal e consumativa no tocante à matéria, tendo em vista que as
impugnantes nada dispuseram, em sua contestação, acerca do valor base em que agora
pretendem pautar seus cálculos, observando-se que a parte autora já havia apresentado
o valor despendido a título de juros e encargos de mora sobre as parcelas de
financiamento em sua inicial. Não se pode, portanto, no atual momento processual,
discutir se o valor do saldo devedor remanescente, tal qual determinado no aditamento
de fls. 38/40, já havia considerado, para fins de desconto, o valor pago a título de
encargos moratórios e juros de mora pelos autores e a que as requeridas foram
condenadas ao ressarcimento na sentença. Não bastasse isso, as impugnantes partem
de um valor base de R$ 23.148,56, sem deixar claro, no entanto, a forma como foi
apurado determinado montante. Além disso, há de se observar que os impugnados, em
seus cálculos, fizeram incidir juros de mora de 1% (um por cento) a contar da última
citação observada nos autos, a saber, a da ora executada-impugnante Sampi, que foi
efetivada em 16/09/2015 (fls. 233 dos autos principais). Acerca da data de atualização,
os impugnados incluem em seus cálculos a data referente ao desembolso da parcela
cobrada, o que corresponde ao determinado na sentença. Isso posto, REJEITO a
impugnação ofertada, determinando-se o prosseguimento da execução pelo valor
apresentado pelos impugnados. Deixo de fixar honorários advocatícios ante a rejeição da
impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos da Súmula no 519 do Superior
Tribunal de Justiça. Cabe ressaltar, no entanto, que haverá incidência de honorários
advocatícios de 10% (dez por cento) e de multa também de 10% (dez por cento) sobre o
valor do saldo remanescente não pago pelas impugnantes no prazo para pagamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
voluntário, de acordo com a Súmula no 517 do Superior Tribunal de Justiça e com o
artigo 523, § 2o, do Código de Processo Civil. Providenciem os exequentes, no prazo de
5 (cinco) dias, o cálculo atualizado de seu débito, já com acréscimo, separadamente, de
10% (dez por cento) a título de honorários advocatícios e de 10% (dez por cento) a título
de multa, ambos sobre o valor do saldo remanescente. No mais, inclua em sua planilha
atualizada o valor de 1% (um por cento) sobre o valor total do débito - e não somente
sobre o saldo remanescente - relativo a custas finais, nos termos do artigo 4o, inciso III,
da Lei no 11.608/03. Por fim, em relação a fls. 59/60, faço referência à decisão de fls.
50/51. Expeça-se mandado de levantamento judicial em favor da parte exequente,
referente ao depósito de fls. 22, observando-se os formulários preenchidos (fls. 61/62).
Observem-se os exequentes, ainda, que o valor depositado pelas executadas a fls. 22 é
superior ao levantamento do valor ora pleiteado. Decorrido o prazo sem manifestação, ao
arquivo. Intime-se."
Em que pese a irresignação apresentada, o recurso não
comporta provimento.
Verifica-se que a executada alega que há excesso no valor
pretendido, considerando que os exequentes teriam tomado por base a quantia
de R$ 57.984,97 para realizar a cobrança do montante devido sobre parcela de
financiamento. Entretanto, entende que em razão do aditamento do instrumento
particular, realizado em 24/09/2012, o valor correto seria R$ 23.148,56, posto que
houve deduções de valores cobrados.
Colhe-se que o pedido inicial realizado pelos autores
indicava a pretensão de ter ressarcido o valor indicado acima, ou seja, R$
57.984,97.
“a3) Ressarcimento dos valores cobrados do saldo devedor, cuja
origem se deu pelo atraso na entrega da obra, não podendo os Requerentes restar com
o prejuízo a que nunca deram causa, cuja diferença do que era devido e do que foi
efetivamente pago pelos requerentes foi R$57.984,97 (cinquenta e sete mil, novecentos
e oitenta e quatro reais e noventa e sete centavos)”.
A esse respeito, nada manifestou a requerida em sua
contestação. Pretende agora, em sede de cumprimento de sentença, a discussão
que deveria ter sido iniciada no momento oportuno.
Isso porque, indica valor que entende correto, mas não
designou como o tenha constatado. Ademais, bem apontou o D. Juízo a quo que
a controvérsia a respeito do determinado no aditamento contratual, a fim de se
apurar eventual desconto de saldo devedor, não é mais cabível de dissolução
neste momento processual.
Sendo assim, fica mantida a decisão agravada tal como
proferida, revogando-se o parcial efeito suspensivo deferido ao recurso.
Finalizando, as demais questões arguidas pelas partes
ficam prejudicadas, segundo orientação do Superior Tribunal de Justiça,
perfilhada pela Ministra Diva Malerbi, no julgamento dos EDcl no MS 21.315/DF,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
proferido em 08/06/2016, já na vigência CPC/2015: "o julgador não está obrigado
a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (...), sendo dever do julgador
apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na
decisão recorrida".
Na hipótese de apresentação de embargos de declaração
contra o presente Acórdão, ficam as partes intimadas a se manifestarem, no
próprio recurso, a respeito de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos
do art. 1o da Resolução n.o 549/2011, com a redação alterada pela Resolução no
772/2017 do Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça, entendendo-se o
silêncio como concordância.
Pelo exposto, NEGA-SE provimento ao agravo de instrumento.

EDSON LUIZ DE QUEIROZ
RELATOR
(documento assinado digitalmente)